Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA PESSOA JURÍDICA ADMINISTRADORA DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FIADOR DEMANDADO PELO LOCADOR. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DEVIDOS PELO LOCATÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de regresso ajuizada pelo fiador/apelado contra o locatário/apelante, em razão da condenação do garantidor nos autos n. 0024291-32.1999.8.07.0001, no montante de R$199.677,34 (cento e noventa e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), relativos a débito oriundo de aluguéis vencidos e demais encargos locatícios não pagos pelo locatário.
2. Não há falar em nulidade processual por indeferimento do pedido de chamamento ao processo da pessoa jurídica administradora do contrato de locação, pois não se verifica presente a qualidade de coobrigada pela dívida, requisito da modalidade de intervenção de terceiros pretendida, nos termos do art. 130 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. A juntada de documentos (comprovantes bancários) no momento da réplica não violou o devido processo legal, especialmente porque se limitaram a reforçar a existência da dívida em seu exato montante, não consistindo em inovação fática prejudicial ao réu/apelante. Ademais, foram submetidos ao contraditório, sem indicação de má-fé. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
4. Na dívida solidária, decorrente de inadimplemento de aluguéis, não existe litisconsórcio passivo necessário entre fiador e locatário, pois o credor poderá demandar qualquer deles, incumbindo-lhe a escolha pelo ajuizamento entre um ou outro, na forma do art. 275 do Código Civil.
5. Se o fiador é demandado pelo locador e comprova o pagamento da dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor, conforme dispõe o art. 831 do Código Civil, sendo-lhe autorizada a ação de regresso contra o devedor/locatário para buscar o ressarcimento.
6. Nos autos da ação de cobrança n. 0024291-32.1999.8.07.0001 e agravo de instrumento n. 0005854-47.2016.8.07.0000, com decisões transitadas em julgado, foram analisadas as questões suscitadas no presente recurso relativas ao prazo prescricional de algumas parcelas pagas pelo fiador, bem como a alegação de ausência de comprovação dos aluguéis devidos e, ainda, de hipotética cobrança de aluguéis anteriormente pagos pelo devedor. É incabível, portanto, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC, qualquer rediscussão nestes autos, porque tais matérias já se encontram albergadas pela coisa julgada.
7. Inaplicável a teoria de perda de uma chance contra o fiador/apelado, condenado na ação de cobrança de aluguéis, mormente porque não lhe foi imputado nenhum ato ilícito. Eventual pedido indenizatório, sob alegação de vício na defesa técnica, deve ser direcionado aos advogados do fiador/apelado, que, em tese, poderia ter causado o alegado prejuízo. Ademais, registra-se inexistir pedido indenizatório contra o fiador/apelado.
8. Recurso conhecido e desprovido.